Tribunal: TJMT
Processo: 1006956-16.2017.8.11.0041
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006956-16.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo, Exclusão - ICMS]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), EDUARD KO FREITAG - CPF: 603.769.531-87 (APELADO), KAREN LUCIA MEMBRIBES ESTEVES - CPF: 324.487.468-18 (ADVOGADO), ALEX SANDRO GOMES ALTIMARI - CPF: 252.670.698-09 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVERAM PARCIALMENTE O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1a VOGAL, EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO (CONVOCADA) E 2° VOGAL, EXMO. SR. DES. JONES GATASS DIAS (CONVOCADO).

E M E N T A

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ICMS SOBRE TUST E TUSD. TEMA 986 DO STJ. LEGALIDADE DA INCIDÊNCIA. MODULAÇÃO DE EFEITOS. LIMINAR DEFERIDA ANTES DE 27.03.2017. SUSPENSÃO DE SEGURANÇA. DISTINÇÃO ENTRE EFICÁCIA E VALIDADE. RESTITUIÇÃO DEVIDA APENAS NO PERÍODO DE VIGÊNCIA DA MODULAÇÃO.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

I. Caso em exame

1. Recurso de Apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que, aplicando a modulação de efeitos do Tema 986 do STJ, determinou a abstenção da cobrança de ICMS sobre TUST/TUSD até a publicação do acórdão paradigma e condenou o ente público à restituição do indébito respeitada a prescrição quinquenal. O Estado alega que a liminar concedida ao autor havia sido suspensa por Incidente de Suspensão de Liminar, impedindo a aplicação da modulação.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:
(i)
saber se a suspensão dos efeitos da liminar em sede de Incidente de Suspensão de Segurança impede a aplicação da modulação de efeitos estabelecida no Tema 986 do STJ; e
(ii)
definir a extensão da repetição de indébito, especificamente se abrange o período anterior ao ajuizamento da ação ou se restringe ao interregno protegido pela modulação.

III. Razões de decidir

3. O Superior Tribunal de Justiça, ao fixar o Tema 986, reconheceu a legalidade da incidência do ICMS sobre a TUST e a TUSD, mas modulou os efeitos para resguardar os contribuintes que possuíam liminares deferidas até 27.03.2017 e ainda vigentes, permitindo-lhes o não recolhimento até a publicação do acórdão vinculante (29.05.2024).

4. A suspensão de liminar (Suspensão de Segurança) constitui medida de contracautela política que suspende apenas a eficácia executiva da decisão, não se confundindo com a sua revogação ou cassação de mérito. Portanto, a liminar concedida ao autor antes do marco temporal do STJ permanece válida para fins de enquadramento na modulação, a despeito da suspensão temporária de seus efeitos.

5. Reconhecida a legalidade da tributação em tese, descabe a repetição de indébito relativa ao período anterior à concessão da liminar. Contudo, impõe-se a restituição dos valores eventualmente recolhidos no período compreendido entre a concessão da tutela provisória e a publicação do Tema 986, visto que, para este contribuinte específico, a exigibilidade do crédito tributário encontrava-se afastada pela modulação de efeitos.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Apelação conhecido e parcialmente provido apenas para afastar a repetição de indébito relativa ao período anterior à concessão da liminar.

Tese de julgamento
: "1. A suspensão de liminar em incidente de Suspensão de Segurança não equivale à revogação ou cassação da decisão judicial para fins de aplicação da modulação de efeitos do Tema 986 do STJ. 2. A repetição de indébito, nos casos abrangidos pela modulação do Tema 986, restringe-se aos valores recolhidos durante o período de proteção judicial (da concessão da liminar até a publicação do acórdão paradigma), sendo indevida a restituição de valores pretéritos à medida judicial, dada a legalidade da tese tributária de fundo."

Dispositivos relevantes citados
: CTN, art. 165; CPC, art. 927, § 3o; Lei no 8.437/1992; Lei no 12.016/2009.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.692.023/MT (Tema 986), Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, DJe 29.05.2024; STJ, REsp 1.163.020/RS, Rel. Min. Gurgel de Faria, DJe 27.03.2017.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídico Tributária cc Repetição de Indébito no 1006956-16.2017.8.11.0041, ajuizada por
EDUARD KO FREITAG
, para determinar à requerida que se abstenha de exigir o recolhimento a cobrança do ICMS incidente sobre a TUSD (Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição) e sobre a TUST (Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão) da Unidade Consumidora – UC da Impetrante até a data de publicação do julgamento final do Tema Repetitivo no 986, bem como que para condenar o Requerido à restituição do indébito nos termos deste dispositivo, e respeitada a prescrição quinquenal e cujos valores deverão ser atualizados em consonância ao Temas no 810 (STF – Repercussão Geral) e no 905 (STJ – Recurso Repetitivo) e EC. (103/2019), e, via de consequência,
JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, nos termos do art. 487, I do CPC. Condenou, ainda o Requerido, ora recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, os quais fixo no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2o, §3o e §8o do CPC.

Em suas razões recursais, o Estado de Mato Grosso sustenta, em síntese:
(i)
a não aplicabilidade da modulação do Tema 986 do STJ, uma vez que a liminar concedida ao autor foi suspensa pelo Incidente de Suspensão no 53157/2015;
(ii)
a inexistência de indébito tributário, pois a cobrança do ICMS sobre TUST/TUSD foi declarada legítima pelo STJ no julgamento do Tema 986.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para julgar improcedentes os pedidos da inicial.

Contrarrazões pelo desprovimento.

A Procuradoria Geral de Justiça manifestou
pela desnecessidade de intervenção ministerial na demanda, por versar sobre interesse exclusivamente patrimonial das partes.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado,
trata-se de recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na ação declaratória

ajuizada por
EDUARD KO FREITAG
, para determinar à requerida que se abstenha de exigir o recolhimento a cobrança do ICMS incidente sobre a TUSD (Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição) e sobre a TUST (Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão) da Unidade Consumidora – UC da Impetrante até a data de publicação do julgamento final do Tema Repetitivo no 986, bem como que para condenar o Requerido à restituição do indébito nos termos deste dispositivo, e respeitada a prescrição quinquenal e cujos valores deverão ser atualizados em consonância ao Temas no 810 (STF – Repercussão Geral) e no 905 (STJ – Recurso Repetitivo) e EC. (103/2019), e, via de consequência,
JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, nos termos do art. 487, I do CPC. Condenou, ainda o Requerido, ora recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, os quais fixo no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2o, §3o e §8o do CPC.

A controvérsia central deste recurso reside na aplicabilidade da modulação de efeitos estabelecida pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo no 986 bem como na existência de indébito tributário.

Com essas considerações passo a análise das insurgências recursais.

Da Modulação estabelecida no
Tema Repetitivo no 986 do STJ

Inicialmente, cumpre destacar que a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos recursos repetitivos REsp n. 1.692.023/MT, REsp n. 1.699.851/TO e REsp n. 1.163.020/RS (Tema 986), firmou a tese de que
"a Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e/ou a Tarifa de Uso de Distribuição (TUSD), quando lançada na fatura de energia elétrica, como encargo a ser suportado diretamente pelo consumidor final (seja ele livre ou cativo), integra, para os fins do art. 13, § 1o, II, 'a', da LC 87/1996, a base de cálculo do ICMS".

Confira-se a ementa do julgado:

“
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. ICMS SOBRE ENERGIA ELÉTRICA. ENCARGOS SETORIAIS RELACIONADOS COM TRANSPORTE (TUST) E DISTRIBUIÇÃO (TUSD) DE ENERGIA ELÉTRICA. VALOR DA OPERAÇÃO. DIFERENCIAÇÃO ENTRE A IDENTIFICAÇÃO DO FATO GERADOR DA EXAÇÃO E DA SUA BASE DE CÁLCULO. IMPORTÂNCIA DA DEMANDA E DELIMITAÇÃO DO SEU OBJETO 1. A questão controvertida nos feitos afetados ao julgamento no rito dos Recursos Repetitivos tem por escopo definir se os encargos setoriais correlacionados com operações de transmissão e distribuição de energia elétrica - especificamente a Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD) e a Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) -, lançados nas faturas de consumo de energia elétrica, e suportados pelo consumidor final, compõem a base de cálculo do ICMS. [...] TESE REPETITIVA 37. Adota-se, por todo o exposto, a tese repetitiva: "
A Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e/ou a Tarifa de Uso de Distribuição (TUSD), quando lançadas na fatura de energia elétrica, como encargo a ser suportado diretamente pelo consumidor final (seja ele livre ou cativo), integra, para os fins do art. 13, § 1o, II, 'a', da LC 87/1996, a base de cálculo do ICMS
.". MODULAÇÃO DOS EFEITOS. SUPERAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA QUE PERDUROU POR RAZOÁVEL PRAZO DE TEMPO. APLICABILIDADE NA SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS 38. Considerando que até o julgamento do REsp 1.163.020/RS - que promoveu mudança na jurisprudência da Primeira Turma - a orientação das Turmas que compõem a Seção de Direito Público do STJ era, s.m.j., toda favorável ao contribuinte do ICMS nas operações de energia elétrica, proponho, com base no art. 927, § 3o, do CPC,
a modulação dos efeitos, a incidir exclusivamente em favor dos consumidores que, até 27.3.2017 - data de publicação do acórdão proferido julgamento do REsp 1.163.020/RS -, tenham sido beneficiados por decisões que tenham deferido a antecipação de tutela, desde que elas (as decisões provisórias) se encontrem ainda vigentes, para, independente de depósito judicial, autorizar o recolhimento do ICMS sem a inclusão da TUST/TUSD na base de cálculo. Note-se que mesmo estes contribuintes submetem-se ao pagamento do ICMS, observando na base de cálculo a inclusão da TUST e TUSD, a partir da publicação do presente acórdão - aplicável, quanto aos contribuintes com decisões favoráveis transitadas em julgado, o disposto adiante, ao final
. 39. A modulação aqui proposta, portanto, não beneficia contribuintes nas seguintes condições: a) sem ajuizamento de demanda judicial; b) com ajuizamento de demanda judicial, mas na qual inexista Tutela de Urgência ou de Evidência (ou cuja tutela outrora concedida não mais se encontre vigente, por ter sido cassada ou reformada); c) com ajuizamento de demanda judicial, na qual a Tutela de Urgência ou Evidência tenha sido condicionada à realização de depósito judicial; e d) com ajuizamento de demanda judicial, na qual a Tutela de Urgência ou Evidência tenha sido concedida após 27.3.2017. 40. Em relação às demandas transitadas em julgado com decisão favorável ao contribuinte, eventual modificação está sujeita à análise individual (caso a caso), mediante utilização, quando possível, da via processual adequada. SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO. [...]”.
(REsp n. 1.692.023/MT, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 13/3/2024, DJe de 29/5/2024.)

Tema Repetitivo 986
- Tese Jurídica Firmada:
"
A Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e/ou a Tarifa de Uso de Distribuição (TUSD), quando lançada na fatura de energia elétrica, como encargo a ser suportado diretamente pelo consumidor final (seja ele livre ou cativo), integra, para os fins do art. 13, § 1o, II, 'a', da LC 87/1996, a base de cálculo do ICMS
".

Insta consignar que, n
o julgamento do Tema 986, o STJ modulou os efeitos da decisão, estabelecendo que:

1)
Para os contribuintes que tiveram decisões judiciais ou liminares favoráveis, proferidas até 27/03/2017 (data da publicação do acórdão no REsp 1.163.020/RS), permitindo a exclusão da TUST e da TUSD da base de cálculo do ICMS e que ainda se encontra vigente, mantêm-se os efeitos dos referidos pronunciamentos judiciais até a data de
29/5/2024, quando foi publicado o acordão do Recurso Repetitivo REsp n. 1.692.023/MT (
Tema 986
);

2)
Se a decisão que permitiu a exclusão da TUST e da TUSD da base de cálculo do ICMS foi proferida após 27/03/2017, não se aplica a modulação.

Vejamos a ementa do REsp 1.163.020/RS citado no julgamento do Tema Repetitivo 986 e utilizado com marco da modulação:

“TRIBUTÁRIO. ICMS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. BASE DE CÁLCULO. TARIFA DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO (TUSD). INCLUSÃO. 1. O ICMS incide sobre todo o processo de fornecimento de energia elétrica, tendo em vista a indissociabilidade das suas fases de geração, transmissão e distribuição, sendo que o custo inerente a cada uma dessas etapas - entre elas a referente à Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD) - compõe o preço final da operação e, consequentemente, a base de cálculo do imposto, nos termos do art. 13, I, da Lei Complementar n. 87/1996. 2. A peculiar realidade física do fornecimento de energia elétrica revela que a geração, a transmissão e a distribuição formam o conjunto dos elementos essenciais que compõem o aspecto material do fato gerador, integrando o preço total da operação mercantil, não podendo qualquer um deles ser decotado da sua base de cálculo, sendo certo que a etapa de transmissão/distribuição não cuida de atividade meio, mas sim de atividade inerente ao próprio fornecimento de energia elétrica, sendo dele indissociável. [...] 4. Por outro lado, o mercado livre de energia elétrica está disponibilizado apenas para os grandes consumidores, o que evidencia que a exclusão do custo referente à transmissão/distribuição da base de cálculo do ICMS representa uma vantagem econômica desarrazoada em relação às empresas menores (consumidores cativos), que arcam com o tributo sobre o "preço cheio" constante de sua conta de energia, subvertendo-se, assim, os postulados da livre concorrência e da capacidade contributiva. [...]”. (REsp n. 1.163.020/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 21/3/2017,
DJe de 27/3/2017
.)

Frisa-se que, conforme destacado pelo STJ no julgamento do Recurso Paradigma (Tema 986), a modulação de efeitos não beneficia contribuintes nas seguintes condições:

a)
sem ajuizamento de demanda judicial;

b)
com ajuizamento de demanda judicial, mas na qual inexista Tutela de Urgência ou de Evidência (ou cuja tutela outrora concedida não mais se encontre vigente, por ter sido cassada ou reformada);

c)
com ajuizamento de demanda judicial, na qual a Tutela de Urgência ou Evidência tenha sido condicionada à realização de depósito judicial; e

d)
com ajuizamento de demanda judicial, na qual a decisão que autorizou o
recolhimento do ICMS sem a inclusão da TUST/TUSD na base de cálculo do tributo,
tenha sido proferida após 27/03/2017 (
data de publicação do acórdão proferido no julgamento do REsp 1.163.020/RS)
.

No caso em análise, verifica-se que a impetrante obteve decisão liminar favorável antes de 27 de março de 2017, conforme se extrai dos autos, a qual autorizou o recolhimento do ICMS sobre energia elétrica sem incluir a TUST e TUSD na base de cálculo e sem a necessidade de depósito judicial. A referida liminar foi confirmada na sentença.

Embora possa ter havido a suspensão temporária de seus efeitos pelo Incidente no 53.157/2015, tal fato não tem o condão de cassar ou revogar a decisão liminar concedida nos autos, que permaneceu juridicamente existente, apenas com seus efeitos sobrestados até o julgamento definitivo.

Isso porque, a suspensão de liminar ou de segurança, prevista na Lei no 8.437/1992 e na Lei no 12.016/2009, possui natureza político-administrativa excepcional, visando evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança ou à economia públicas.

Trata-se de medida de contracautela que não possui natureza recursal e não se presta ao reexame do mérito da decisão suspensa.

Por outro lado, a cassação ou reforma de uma decisão judicial ocorre por meio de recursos próprios ou ações autônomas de impugnação, com análise do mérito da causa e substituição da decisão anterior por outra.

Na hipótese, conforme mencionado alhures, a liminar concedida antes de 27/03/2017 não foi cassada ou reformada por recurso próprio, mas apenas pode ter tido a sua eficácia temporariamente suspensa por decisão da Presidência do Tribunal no Incidente de Suspensão no 53.157/2015.

Ademais, a liminar foi posteriormente confirmada pela sentença de mérito, que concedeu a segurança pleiteada, consolidando o direito da agravada.

Ressalta-se que, a modulação de efeitos estabelecida pelo STJ visa justamente proteger situações jurídicas consolidadas por decisões judiciais proferidas até 27/03/2017, como é o caso dos autos.

Interpretar que a mera suspensão de eficácia equivaleria à cassação ou reforma da decisão para fins de aplicação da modulação seria criar uma quinta hipótese de exclusão não prevista expressamente pelo STJ, o que não se mostra adequado diante do caráter taxativo das exceções estabelecidas no julgamento do Tema 986.

Além disso, este Tribunal já enfrentou questão idêntica em outros julgados, firmando entendimento no sentido de que a suspensão da eficácia da liminar em incidente de suspensão de segurança não equivale à sua cassação ou reforma para fins de aplicação da modulação de efeitos do Tema 986/STJ:

A propósito:

“EMENTA. DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. ICMS. ENERGIA ELÉTRICA. INCIDÊNCIA SOBRE TUST/TUSD. MODULAÇÃO DOS EFEITOS NO TEMA 986/STJ. CONFIRMAÇÃO DE SENTENÇA CONCESSIVA DE SEGURANÇA. RECURSO DESPROVIDO.[...] 6. A suspensão genérica de liminares determinada em sede de incidente perante o Tribunal de Justiça estadual não tem aplicabilidade ao caso, uma vez que a liminar específica foi confirmada por sentença de mérito, prevalecendo a eficácia dessa decisão. [...] Tese de julgamento: 1. A Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e a Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD) integram a base de cálculo do ICMS quando cobradas diretamente do consumidor final. 2. A modulação dos efeitos determinada pelo STJ no Tema 986 assegura a manutenção da não incidência do ICMS sobre a TUST e a TUSD para consumidores beneficiados por decisões liminares ou antecipações de tutela vigentes até 27/03/2017, até a data de publicação do acórdão vinculante (29/05/2024). 3.
A suspensão genérica de liminar proferida por tribunal estadual não afasta os efeitos de liminar confirmada por sentença de mérito
.[...]”.
(N.U 1007904-89.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/12/2025, Publicado no DJE 21/01/2026)

“Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. ICMS. ENERGIA ELÉTRICA. INCLUSÃO DAS TARIFAS TUST E TUSD NA BASE DE CÁLCULO. TEMA 986 DO STJ. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. LIMINAR CONCEDIDA E POSTERIORMENTE CONFIRMADA. RECURSO NÃO PROVIDO. [...] III. RAZÕES DE DECIDIR.

[...] 6.
A tese de que a suspensão cautelar inviabilizaria a proteção moduladora não encontra respaldo na jurisprudência nem no conteúdo normativo do acórdão repetitivo, que se refere à vigência formal da medida e não à sua eficácia momentânea.

[...]”.
(N.U 0006107-12.2016.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JONES GATTASS DIAS, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/12/2025, Publicado no DJE 22/01/2026)

Destarte, a suspensão temporária da eficácia da liminar pelo Incidente no 53.157/2015 não impede a aplicação da modulação de efeitos estabelecida pelo STJ no Tema 986, uma vez que a decisão liminar concedida em 27/09/2016 não foi cassada ou reformada, mantendo-se formalmente hígida e sendo posteriormente confirmada pela sentença de mérito.

Nesse contexto, a modulação estabelecida pelo STJ deve ser aplicada ao caso concreto, pois o autor obteve decisão liminar antes do marco temporal fixado (27/03/2017), e esta decisão não foi cassada ou revogada, e, embora tenha tido os seus efeitos temporariamente suspensos, a medida emergencial foi confirmada na sentença.

Da repetição de indébito tributário

Sustenta o recorrente a inexistência de indébito tributário, pois a cobrança do ICMS sobre TUST/TUSD foi declarada legítima pelo STJ no julgamento do Tema 986

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 986, firmou a seguinte tese:
"A Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e/ou a Tarifa de Uso de Distribuição (TUSD), quando lançada na fatura de energia elétrica como encargo a ser suportado diretamente pelo consumidor final, seja ele livre ou cativo, integra, para os fins do art. 13, §1o, II, 'a', da LC 87/1996, a base de cálculo do ICMS."

Ao fixar essa tese, o STJ reconheceu expressamente a legalidade da inclusão da TUST e da TUSD na base de cálculo do ICMS, declarando que tal cobrança sempre esteve em conformidade com o ordenamento jurídico.

Não se trata, portanto, de uma inovação legislativa ou de uma mudança na interpretação da lei, mas do reconhecimento de que a cobrança era legítima desde o início.

Contudo, a modulação de efeitos estabelecida pelo STJ teve caráter excepcional e prospectivo, visando proteger situações jurídicas consolidadas por decisões judiciais anteriores a 27/03/2017, impedindo novas cobranças até a data da publicação do acórdão do Tema 986 (29/05/2024).

Criou-se, portanto, um regime de exceção temporal para resguardar a segurança jurídica daqueles que obtiveram provimento judicial favorável tempestivamente.

Desta forma, para o contribuinte amparado pela modulação, a exigibilidade do tributo sobre tais tarifas permaneceu suspensa ou afastada juridicamente até a data marco fixada pelo STJ.

O fato de a liminar ter tido sua eficácia momentaneamente paralisada pelo Incidente de Suspensão de Segurança no 53.157/2015 não retira do contribuinte o direito material assegurado pela Corte Superior.

A suspensão de segurança é medida de contracautela que não faz coisa julgada material.

Uma vez reconhecido pelo STJ que o autor tinha o direito de não se submeter à nova tese tributária desde a concessão da liminar até maio/2024, eventuais valores recolhidos neste interregno (seja por força da suspensão da liminar, seja por erro de faturamento da concessionária) configuram pagamento indevido (indébito tributário subjetivo), passível de restituição nos termos do art. 165 do CTN.

Entendimento diverso tornaria inócua a modulação de efeitos: de nada adiantaria o STJ 'autorizar o recolhimento sem a inclusão da TUST/TUSD' se, na prática, o Estado pudesse reter os valores cobrados forçosamente durante o processo em virtude de uma suspensão de liminar que, ao final, foi superada pela decisão de mérito modulada.

Por outro lado, em relação ao período anterior à concessão da liminar, não há como considerar indevido um tributo que o STJ reconheceu como legítimo.

Portanto, deve ser afastada a condenação à restituição do indébito tributário, mantendo-se apenas a declaração de ilegalidade da cobrança do ICMS sobre TUST e TUSD durante o período protegido pela modulação de efeitos (da concessão da liminar até 29/05/2024).

Da sucumbência

Embora tenha sido parcialmente acolhido o pedido aposto nas razões recursais, tenho que a parte autora decaiu da parte mínima dos pedidos da inicial,
de modo que deve o Estado de Mato Grosso ser condenado de forma exclusiva ao pagamento dos honorários sucumbenciais,
conforme prevê o parágrafo único do artigo 86, do Código de processo Civil, como cito:

“Art. 86. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.

Parágrafo único.
Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários
”.

Em relação ao quantum, o J
uízo

a quo
fixou corretamente no mínimo legal previsto no artigo 85, §3o, I. do CPC, devendo se mantido na forma como consignado.

Outrossim, uma vez que os pedidos apresentados ao Juízo
ad quem
foram parcialmente acolhidos, não se aplica no caso dos autos a majoração dos honorários
na esfera
recursal
prevista
no art. 85, § 11, do CPC." (Ou "em sede recursa.

DO DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO

e DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação
para o fim de declarar a inexistência de repetição do indébito tributário relativo ao período que antecede a concessão da liminar concedida na presente ação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026